Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL. SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça se caracteriza e se consuma por meio de palavras, gestos, ou qualquer outro ato, pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave ou injusto à vítima. A conduta deve ser exteriorizada por meio suficiente a causar temor à vítima, independentemente de qualquer resultado, haja vista ser crime formal.
2. Tratando-se de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para a conformação do convencimento do Juízo a respeito da existência do delito, notadamente quando é corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorrido na espécie, em que a versão dos fatos trazida pela ofendida foi confirmada, de forma coesa e harmônica, pelo arquivo de áudio juntado aos autos, que revela os xingamentos e ameaças proferidos em desfavor da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.